Tribunal: TJES
Processo: 0013529-07.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013529-07.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIZA DE OLIVEIRA FARONI

APELADO: RUBENS VIEIRA FERREIRA e outros (5)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMÓVEL DE TITULARIDADE DA COHAB-ES. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. BEM AFETADO AO INTERESSE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE PELA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO.

1. Os bens pertencentes às sociedades de economia mista, a princípio, são considerados particulares e, em razão disso, suscetíveis de aquisição por usucapião, não sendo a eles aplicado o disposto nos artigos 183, § 3º, e 191 da Constituição Federal e no artigo 102 do Código Civil. Porém, quando vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação, guardarão o predicado de bens públicos, porque afetados à prestação de serviço público, sendo, pois, imprescritíveis.

2. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de usucapião
ajuizada por
Mariza de Oliveira Faroni
, julgou procedentes os pleitos exordiais.

Alega o apelante que:
i)
a apelada ajuizou ação de usucapião face à Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo - COHAB/ES, sustentando que, desde 1998, exerce posse mansa, pacífica e sem oposição sobre o apartamento nº 103, ala "a", bloco nº 504, nº 05, do Edifício Pinheiro, situado à Rua Vicente de Carvalho, Boa Vista, Vila Velha/ES;
ii)
o juiz
a quo
acolheu a pretensão da apelada, convertendo em propriedade a posse por ela exercida sobre o dito imóvel;
iii)
o bem em questão é público, não podendo ser usucapido (fls. 412-416).

Em contradita, a apelada clama pelo desprovimento do recurso (fls. 419-422).

A Procuradoria de Justiça opina pela manutenção da sentença (evento 5353759).

Pois bem. A apelada ajuizou ação de usucapião em desfavor da COHAB/ES, sustentando ter pago R$ 3.000,00 (três mil reais) a André Luiz de Souza Paiva, para que, assim, pudesse exercer posse, com fins de moradia, sobre o apartamento nº 103, ala "a", bloco nº 504, nº 05, do Edifício Pinheiro, integrante do Conjunto Habitacional Boa Vista II.

O referido imóvel, à época, era de propriedade da COHAB/ES, que, de acordo com o artigo 1º, parágrafo único, do seu estatuto social (fls. 83-108), guarda natureza jurídica de sociedade de economia mista, integrante da Administração Pública Indireta, regida, predominantemente, pelas regras atinentes às pessoas jurídicas de direito privado.

Os bens pertencentes às sociedades de economia mista, ao menos a princípio, são considerados bens particulares e, em razão disso, suscetíveis de aquisição por usucapião, não sendo a eles aplicada a salvaguarda constante nos artigos 183, § 3º, e 191 da Constituição Federal e no artigo 102 do Código Civil.

Porém, quando os retromencionados bens estiverem vinculados, de alguma forma, ao Sistema Financeiro de Habitação, guardarão o predicado de bens públicos, porque afetados à prestação de serviço público, sendo, pois, imprescritíveis.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar situação análoga quando do apreço do recurso extraordinário nº 989.542/SP, pontificou que
"a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB/SP é uma sociedade de economia mista que possui finalidade essencialmente pública, uma vez que desenvolve programas sociais de moradia popular. Dessa forma, resta devidamente evidenciada a impossibilidade de se adquirirem por usucapião bens da sociedade de economia mista em questão, por submeter-se a normas de direito público e prestar serviços públicos ao Município de São Paulo".

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo interno em recurso especial nº 1.769.138/PR, em que discutida a usucapião de bem da COHAB, vaticinou que "os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública".

De tal entendimento não dissentiram os Pretórios Estaduais, consoante se extrai dos arestos abaixo:

"Embargos de declaração opostos pela parte autora. Ação de usucapião. Sentença de improcedência da ação. Acórdão que negou provimento ao apelo [...]. Não preenchimento de requisitos para a aquisição do domínio através da usucapião. Imóvel pertencente a sociedade de economia mista (COHAB-CT), destinado à implantação de projeto habitacional de interesse social. Natureza pública do bem que impede a usucapião, conforme vedação constitucional [...]" (TJPR, ED na AC nº 0001691-04.2023.8.16.0202, Desembargador Tito Campos de Paula, 17ª Câmara Cível, DJe 02/10/2023).

"Usucapião de imóvel pertencente à COHAB-SP. Impossibilidade. Bem público. Insurgência dos autores contra a sentença de improcedência. Imóvel prometido à venda pela COHAB-SP e cedido pela promitente compradora por meio de contra de gaveta. Pretensão da cessionária de adquirir o bem por usucapião. Impossibilidade. Sociedade de economia mista que exerce atividade econômica em sentido estrito, de relevante interesse coletivo (art. 173,
caput
, CF/88). Bens imóveis da COHAB-SP destinados à moradia popular tem natureza de bem público, não sendo passível de usucapião (art. 183, § 3º, CF/88) [...]" (TJSP, AC nº 0039402-65.2012.8.26.0100, Desembargador Carlos Alberto de Salles, 3ª Câmara de Direito Privado, DJe 26/03/2017).

"Apelação cível. Ação de usucapião. Domínio público. Bem público. COHAB - Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul. O imóvel pertencente à extinta COHAB que passou a integrar o patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul a partir da vigência da Lei Estadual n. 10.357/1996 é bem de domínio público, razão pela qual insuscetível de aquisição por meio de usucapião" (TJRS, AC nº 70068977438, Desembargador Marco Antonio Angelo, 19ª Câmara Cível, DJe 13/09/2016).

Não sou insensível às agruras da apelada, que poderá,
ex hypothesi
, embrenhar-se na busca de reparação por benfeitorias que tenha edificado no imóvel em disputa. Contudo, o exercício prolongado da posse, mesmo que qualificado pelo exercício de moradia, não tem idoneidade de tornar um bem público suscetível de aquisição originária pela usucapião.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença que converteu em propriedade a posse exercida pela apelada sobre a unidade imobiliária vindicada.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.